Tribunal: STF
Processo: RE 85855
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO. SUA FLUENCIA SUSPENDE-SE PELA SUPERVENIENCIA DAS
FERIAS E BEM ASSIM DE FERIADOS CONTINUOS (RECESSO) AS QUAIS SE
EQUIPARAM, COMO DECORRE DO DISPOSTO NO ARTIGO 179 DO C.P.C. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PORQUE, CONSIDERANDO TARDIA A
APELAÇÃO, OS DECISORIOS DENEGARAM VIGENCIA AO ARTIGO 179 CITADO.